Tribunal: TJES
Processo: 5004296-44.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004296-44.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

AGRAVADO: JOSE LUIZ CANEJO DE FRANCA MIRANDA PINHEIRO DA CUNHA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CONTRIBUIÇÕES ESPORÁDICAS. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA ENTIDADE. PRESERVAÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL. RECURSO PROVIDO.

1. A autorização para a realização de contribuições esporádicas em plano de previdência privada tradicional exige a anuência da entidade, uma vez que tais aportes representam uma nova contratação, com impacto direto no valor dos benefícios.

2. A negativa de aceitação de novas contribuições é legítima, especialmente em planos cuja comercialização foi encerrada pela SUSEP, visando à proteção do equilíbrio financeiro e atuarial diante das altas taxas do IGP-M e da garantia de rentabilidade estabelecida contratualmente.

3. Restando demonstrado o risco de comprometer a solvência do plano e a segurança dos demais participantes, é imperiosa a preservação da saúde financeira da entidade e do mercado segurador.

4. Recurso provido.

Vitória, 04 de fevereiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5004296-44.2024.8.08.0000

Agravante:
Brasilprev Seguros e Previdência S/A

Agravada:
José Luiz Canejo de Franca Miranda Pinheiro da Cunha

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Brasilprev Seguros e Previdência S/A contra a decisão de id.
38727653, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada por
José Luiz Canejo de Franca Miranda Pinheiro da Cunha, na qual o Magistrado de origem deferiu parcialmente a tutela de urgência para autorizar o agravado a realizar aportes esporádicos e alterar o valor da sua contribuição.

Nas razões recursais de id. 7919759, o agravante alega em síntese que (a) o agravado contratou um plano de previdência privada em 1999, em que realiza contribuições periódicas mensais; (b) possibilitar novas contratações de renda, ou seja a realização de aportes esporádicos, gerará graves prejuízos para a coletividade dos participantes, na medida em que vem sendo obrigada a realizar aportes extraordinários com recursos próprios como forma de garantir a solvência dos planos do tipo Fundo Gerador de Benefício; (c) está sendo fortemente afetada pela alta do IGP-M; (d) o agravado alcançou a data de concessão do benefício um dia antes do ajuizamento da ação, quando a data de saída do plano já havia expirado; (e) a renda vitalícia do agravado é considerável; (f) a faculdade de realizar contribuições esporádicas visa a compra de um benefício complementar ao já contratado, cuja anuência é imprescindível; (g) a comercialização dos Planos Tradicionais foi encerrada a partir de 2013, tornando impossível a alteração do valor nominal da contribuição e da data de saída; e (i) o recurso deve ser provido para reformar a decisão e indeferir a tutela de urgência.

Decisão liminar proferida no id. 8005308, deferindo o efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no id. 8545090.

É o relatório.

Vitória-ES, 25 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a decisão que concedeu parcialmente a tutela de urgência, autorizando o agravado a realizar aportes esporádicos e modificar o valor da contribuição, deve ser mantida.

O Plano de Aposentadoria contratado pelo agravado facultou ao participante fazer contribuições esporádicas a qualquer instante para o incremento ou recomposição do valor do benefício de aposentadoria por sobrevivência (item 3.4), bem como solicitar alteração do valor das contribuições, o que implicará na modificação do valor do benefício correspondente (item 7.3), conforme o documento de id. 31704488.

As contribuições esporádicas, contudo, podem ser limitadas pela agravante, pois resultam em contratação adicional para majorar o valor do benefício contratado.

A pretensão do agravado, portanto, atrai a necessidade de aceite da Brasilprev, eis que o próprio item 3.4 preceitua que, por gerar aumento do valor do benefício inicialmente contratado, a medida terá o mesmo tratamento de uma aquisição de renda sob a forma de contribuição única.

Esta Corte já analisou o tema, concluindo que a manutenção das contribuições esporádicas nos planos tradicionais, encerrados em 2013 pela SUSEP, podem comprometer o equilíbrio atuarial em virtude do aumento do IGP-M nos últimos anos, o que configura o risco de dano de difícil reparação à agravante, como se depreende do seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – FUNDO GERADOR DE BENEFÍCIO – FGB – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM PERMITINDO CONTRIBUIÇÕES ESPORÁDICAS – DECISÃO REFORMADA – TRANSAÇÃO QUE GERA CONTRATAÇÃO ADICIONAL – NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS E DE ACEITE DA ENTIDADE – SINGELA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA PARTICIPANTE INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL E PROTEÇÃO À SAÚDE FINANCEIRA DO MERCADO SEGURADOR E DA COLETIVIDADE DOS PARTICIPANTES DO PLANO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O instrumento contratual e o regulamento do plano de aposentadoria contratado pela agravada revelam que, desde a celebração do ajuste, foi expressamente facultado à participante, a qualquer instante, realizar contribuições esporádicas para o incremento ou recomposição do valor de benefício de aposentadoria por sobrevivência inicialmente contratado. Contudo, a negativa da realização de contribuições esporádicas é legítima, já que, consoante explicitado pela agravante, a transação pretendida gera uma contratação adicional para aumentar o valor do benefício inicialmente pactuado, e assim, deve obedecer a determinados requisitos e contar com o aceite da agravante, isto é, a manifestação de vontade da participante não importa no automático acatamento do aporte extra. 2. Isso se extrai da parte final da mesma cláusula já citada que prevê que as contribuições esporádicas devem obedecer ao valor mínimo fixado para as contribuições normais/periódicas e poderão ser pagas através de formulário próprio, tendo o mesmo tratamento dado à aquisição de uma renda adquirida sob a forma de contribuição única, bem como da própria definição da contribuição esporádica como a “importância que o participante poderá pagar espontânea e eventualmente à Brasilprev, visando a compra de um Benefício de Aposentadoria por Sobrevivência complementar ao já contratado”, sendo que a comercialização dos “planos tradicionais” pela agravante foi encerrada em 2013, com autorização da SUSEP – Superintendência de Seguros Privados. 3. Ademais, a agravante evidencia, por meio de cálculo atuarial e de parecer técnico, que a manutenção da permissão de contribuições esporádicas poderia comprometer não apenas o equilíbrio contratual na relação jurídica ora em análise, tendo em vista a elevada rentabilidade (IGP-M mais 6% de juros ao ano) e a alta recente no índice adotado, como também a saúde financeira do mercado segurador “diante da necessidade das Entidades de Previdência de excederem os Limites Técnicos de seus planos para poderem fazer frente a aceitação de riscos não programados” e a coletividade dos participantes do plano de previdência privada em apreço. E, tal como aludido pela recorrente, se após o julgamento do mérito, o magistrado de origem achar por bem julgar procedente os pedidos autorais, basta que se realize os aportes desejados pela agravada, ficando a agravante obrigada a responder pelo valor que resultaria da sua realização e rentabilização, na forma do contrato, desde o momento em que o participante desejou tê-lo feito e foi impedido. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5008831-84.2022.8.08.0000, Relator: Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03.03.2023)

Friso que a agravante demonstrou que o agravado teve direito à concessão do benefício um dia antes do ajuizamento da ação originária, ou seja, propôs a presente demanda após a data de saída inicialmente contratada, não havendo que se falar em risco de dano irreparável, mormente porque o valor da renda vitalícia é superior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Nesse viés, entendo que não restaram comprovados os requisitos para concessão da tutela de urgência, uma vez que o agravado não detém um direito adquirido de realizar novas contribuições sem o consentimento da agravante.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
para reformar a decisão e indeferir a tutela de urgência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 04.02.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanho a Relatora.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Primeira Câmara Cível 04
.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.